Tribunal: CARF
Processo: 19515.720464/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720464/2014-78
ACÓRDÃO
3102-002.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRO SINALIZACAO VIARIA LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS/FISCAIS.
É lícito o lançamento tributário lastreado nos valores informados pela
empresa em DACON, uma vez que Fiscalizada deixou de apresentar sua
escrituração contábil/fiscal regularmente requisitada na fase inquisitorial
da auditoria fiscal, não se admitindo ao sujeito passivo alegar a seu favor a
própria torpeza decorrente de sua inércia e omissão de dever colaborativo.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO E/OU DECLARAÇÃO.
A falta ou insuficiência de recolhimento e/ou declaração da COFINS,
apurada em procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os
devidos acréscimos legais.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3102-002.446, de 22 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 19515.720463/2014-23, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720464/2014-78
2
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento.
A exigência é referente ao crédito tributário relativo à contribuição para a COFINS,
período de apuração de 1/1/2010 a 31/12/2010, incluindo juros de mora, calculados até
30/4/2014, e multa proporcional de 75%, totalizando R$ 1.229.463,63.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05 julgou a
Impugnação do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DIFERENÇAS APURADAS ENTRE O VALOR DEMONSTRADO E O DECLARADO.
Correto o Auto de Infração que exige valores da COFINS apurados a partir do
Dacon (Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais) elaborado pela
contribuinte se não houve a correspondente declaração em DCTF e não se
comprova o respectivo recolhimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. CONTRIBUINTE.
Cabe à contribuinte demonstrar e comprovar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo da pretensão tributária. A apresentação de provas deve
ser feita na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo em
outro momento processual, exceto nos casos previstos em lei.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720464/2014-78
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito visando a reforma do acórdão da DRJ.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
O processo trata de Autos de Infração lavrados em decorrência da falta de
recolhimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
e da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS apuradas pela
Fiscalização da DRF, decorrentes da constatação de que os valores informados em
Dacon referentes a "Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS a Pagar" estavam
superiores aos informados em DCTF.
O contribuinte, por meio do presente recurso, se insurge contra os valores do
auto de infração, haja vista que o procedimento fiscalizatório foi baseado em
supostas diferenças/divergências entre valores informados nos DACON’s e DCTF,
sem que fosse verificado os lançamentos fiscais/contábeis no Livro DIÁRIO e
Notas Fiscais, exigência esta obrigatória e imprescindível nesses casos.
Ainda afirma que as DACONs utilizadas para embasar a autuação, por serem um
simples demonstrativo, sem força de declaração, tampouco de confissão de dívida
e divorciado dos valores registrados na contabilidade (Livro DIÁRIO), não possuem
amparo legal para a tributação das contribuições de PIS e COFINS.
Nesse sentido, conclui afirmando que por não conter o Auto de Infração os
requisitos essenciais dispostos na legislação de regência, o referido crédito
tributário não pode prosperar, devendo, como medida de Direito e Justiça, ser
cancelado.
Sem razão a Recorrente.
Como relatado, a autuação se deu em decorrência de procedimento de revisão
eletrônica das Declarações de Apuração de Contribuições Sociais (DACON),
relativas ao ano-calendário de 2010, no qual foram constatadas divergências
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720464/2014-78
4
entre os valores declarados em DCTF e os recolhidos via DARF, a título de PIS e
COFINS, e os calculados com base na legislação em vigor e/ou informados pelo
sujeito passivo nas DACONs. Constatou a Fiscalização que os valores informados
nas DACON, do ano-calendário de 2010, na Ficha 15A — Resumo Contribuição
para o PIS/PASEP — Regime Cumulativo - Linha 21 referente à " Contribuição para
o PIS/PASEP a Pagar — Faturamento" estavam superiores aos informados em
DCTF e/ou superiores aos valores recolhidos aos cofres públicos, conforme tabela
de resumo abaixo:

Noticia-se nos autos que o Contribuinte foi devidamente intimado uma primeira
vez a justificar as referidas diferenças (e-fls.3 a 5) com a apresentação de
documentação hábil e idônea (registros contábeis e fiscais). Em resposta, a
empresa solicitou prorrogação de prazo porque estava localizando a
documentação contábil comprobatória a ser apresentada.
Esgotado o prazo de prorrogação concedido, o contribuinte foi reintimado a
apresentar a informação solicitada (e-fls.159 a 161), mas, novamente, não
apresentou qualquer esclarecimento ou documentação comprobatória.
Assim, a Fiscalização realizou o lançamento utilizando-se dos valores informados
na DACON para embasar o lançamento.
Inicialmente, quanto a nulidade suscitada por ausência de documentos contábeis
e fiscais, como se percebe, esta foi causada exclusivamente por sua própria
inércia e omissão quanto aos esclarecimentos e documentos solicitados na fase
inquisitória do procedimento fiscal. Tal fato em si só não tem potencial para se
declarar a nulidade de autuação que se encontra devidamente fundamentada e
lastreada em documentos, como se verá adiante.
No mérito, embora se reconheça que, de fato, a DACON não tem força de
declaração, não se pode esquecer que as informações nela contida foram
prestadas pela própria empresa. Além disso, a empresa foi devidamente intimada
a esclarecer por meio documentação hábil e idônea as diferenças constatadas,
mas, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo, nada
esclareceu ou apresentou documentos comprobatórios capazes de infirmar o
lançamento, no sentido de demonstrar que as receitas objeto da autuação
estariam com valores incorretos.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720464/2014-78
5
Como se sabe, se o Fisco efetua o lançamento fiscal fundado nos elementos
apurados na ação de fiscal, cabe ao autuado, na sua contestação, apresentar
provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito
do Fisco.
Em seu recurso voluntário, a empresa nada trouxe de provas a fim de infirmar a
autuação no sentido de demonstrar que os valores lançados se encontram
incorretos, Bastava apresentar os registros contábeis das receitas auferidas para
contestar os valores lançados, mas apenas pleiteia o cancelamento do auto de
infração alegando que o lançamento não é lastreado nos registros
contábeis/fiscais, sendo que a própria Recorrente foi a responsável por isso ao
não apresentar os esclarecimentos e documentos solicitados pela Fiscalização
durante o procedimento Fiscal. Trata-se, no caso, de querer se beneficiar de sua
própria torpeza, prática que é condenável no direito.
Desta feita, não prospera a alegação da Recorrente de que a DACON não é
documento hábil para embasar o lançamento, posto que tais informações nela
contidas foram prestadas pela própria empresa e não foi apresentado nos autos
qualquer elemento de prova que demonstrasse que tais valores informados em
DACON estariam incorretos.
Por fim, no que concerne ao pedido de diligência fiscal, se o julgador entender
que os elementos presentes nos autos são suficientes para formar a sua
convicção, como se dá no caso ora analisado, torna-se prescindível a diligência ou
perícia suscitada pela Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 302
DF CARF MF
Original